Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716711-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA COSTA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA COSTA PINHEIRO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702812-11.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192515734 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nas suas razões recursais (ID 58407978), a agravante sustenta que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica. Nesse sentido, alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no Tema Repetitivo 1169, haja vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível, dependendo apenas de simples cálculos aritméticos. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Ao final, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 58407985. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 14:04:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora